Tribunal: TJPA
Processo: 0006092-53.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006092-53.2016.8.14.0006

APELANTE: SUELLEM CRISTINA DOS SANTOS VIDINHO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 –

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3 - De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, requisitos preenchidos pela recorrente, fazendo jus a redução na fração máxima, especialmente em razão da ausência de fundamentação, na sentença, para aplicação em patamar inferior.

4 – Operada a reforma necessária, a pena final da recorrente passa a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

5 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109 do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente SUELLEM CRISTINA DOS SANTOS VIDINHO, pela prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para readequar o quantum de diminuição pelo chamado tráfico privilegiado de 1/6 para 2/3, alterando a reprimenda final para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa e, com base na nova pena, declarar, de ofício, extinta a punibilidade da apelante SUELLEN CRISTINA DOS SANTOS VIDINHO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, nos termos dos artigos 109, inc. V, 107, IV, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SUELLEM CRISTINA DOS SANTOS VIDINHO, inconformada com a sentença (ID 8613681) que a condenou às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, na modalidade privilegiada, capitulado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa, em suas razões (ID
8613682 - Pág. 7) pede a absolvição da recorrente, sob alegações de insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela aplicação da razão de 2/3 para redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, além do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 8613685).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim de que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista para o tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3 - dois terços), uma vez que o próprio juiz sentenciante reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, além da quantidade da droga apreendida em poder da recorrente
(ID 13018911).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial que:

(...) no dia 03 de abril de 2016, policiais militares em diligências para apurar denúncia de suposta prática de crime, chegaram à uma residência localizada na Passagem Paulo Fonteles, invasão da Rocinha, neste Município, abordaram a denunciada
Suellem Cristina dos Santos Vidinho
e a flagraram com grande quantidade de substância entorpecente em sua roupa.

Apurou-se que, ao chegarem no local do fato, visualizaram um adolescente em atitude suspeita entrando no imóvel referenciado. Após abordagem e durante revista ao imóvel localizaram com a denunciada
Suellem Cristina
, no bolso de sua bermuda, 30 pequenas embalagens de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Cocaína” pesando 31,50g (trinta e uma gramas e cinquenta miligramas), os quais estavam acondicionados em dois potes de margarina, sendo que um tinha 16 (dezesseis) “petecas” e outro 23 (vinte e três) “petecas”, respectivamente, conforme se infere no Laudo de Constatação nº 2016.01.001038-QUI (juntado às fls. 03 do IPL), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual a denunciada foi presa em flagrante delito (fls. 02 do IPL) e encaminhada à Autoridade Policial.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a prova da materialidade delitiva, pode ser comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. Num. 8613634 - Pág. 1), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 8613628 - Pág. 8), que descreveu a apreensão de 30 pequenas embalagens de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Cocaína” pesando 31,50g (trinta e uma gramas e cinquenta miligramas), os quais estavam acondicionados em dois potes de margarina, sendo que um tinha 16 (dezesseis) “petecas” e outro 23 (vinte e três) “petecas”, respectivamente, conforme se infere no Laudo de Constatação nº 2016.01.001038-QUI (juntado às fls. 03 do IPL).

No tocante a autoria, extraem-se do acervo os relatos dos policiais que participaram da prisão e apreensão dos entorpecentes, onde os policiais
Everaldo Maria Veiga de Siqueira e Emerson Cristian da Silva Correa,
confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, relatando que estavam de serviço quando abordaram a acusada, no interior de sua residência, ocasião em que foi percebido um volume sob sua roupa, onde foi localizada a droga apreendida, a qual estava acondicionada em um pote de margarina (mídia às fls. 47).

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios.

Cediço esclarecer, nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes as condutas se agregam.

Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual.

Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Logo, diante das incontroversas provas, inviável falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, ou seja, mensurou no mínimo legal, que seguiu inalterada na 2ª fase da dosimetria.

Por ocasião da 3ª fase não concorreram causas de aumento de pena, mas a causa de diminuição devido o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), onde o juízo aferiu na razão de 1/6, passando a reprimenda provisória para 04 anos, 02 meses e 416 dias multa.

Observo que o magistrado fixou a fração de diminuição em 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação.

Nesse diapasão, observou-se que a recorrente
preencheu os requisitos indispensáveis para admissão da fração máxima de redução da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que a apelante é primária, portadora de bons antecedentes, e possui residência fixa e não se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido:

(...) A incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicada na fração de 2/3, em razão da quantidade total das drogas apreendidas (127,91g de maconha e 14,95g de crack), apesar da natureza altamente deletéria de uma delas (crack), mostrou-se razoável e proporcional. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.177.865/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Diante das razões delineadas, verifica-se que o
decisum
hostilizado precisa ser readequado quanto a dosimetria, em face da ausência de fundamentação que aferiu a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar de 1/6, na mesma linha do parecer do
custos legis
, devendo, incontinenti, ser aplicado na razão máxima de 2/3, tornando a reprimenda final em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento.

Nos termos do art. 44 do CP, de rigor a substituição das penas corporais por duas restritivas de direitos, a saber: (a) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena imposta e (b) prestação pecuniária correspondente a um salário-mínimo vigente ao tempo do crime, corrigida desde então pelos índices legais.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Com a readequação da pena para
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa,
o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP.

In casu
, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória, que ocorreu no dia 26/09/2019 (ID 8613681-Pag. 10).

Assim, transcorreram mais de 04 anos (art. 109, V, do CP) entre a referida data e o presente momento, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente,
nos termos dos art. 107, IV, do Código Penal.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para readequar o
quantum
de diminuição pelo chamado tráfico privilegiado de 1/6 para 2/3, alterando a reprimenda final
para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa e, com base na nova pena,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante SUELLEN CRISTINA DOS SANTOS VIDINHO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, nos termos dos artigos
109, inc. V,
107, IV, do Código Penal, conforme fundamentação.

E o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024